Tribunal: TJES
Processo: 5015269-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015269-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVEIRA PIRES
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015269-55.2021.8.08.0035

RECTE.:
FERNANDO DA SILVEIRA PIRES

RECDO.:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE.
AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual
a parte autora alega, em síntese, que
em
15/05/2021
adquiriu
uma pulseira de relógio junto à requerida no valor R$ 74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Todavia, o produto adquirido não foi entregue ao autor, tendo retornado para o remetente no Estado do Rio de Janeiro
. Pelo exposto, requer

a restituição do valor pago pelo produto, bem como indenização de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.
Em sede recursal (ID.
5079095), pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida em danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

Tese da requerida

Apresentou contrarrazões (ID.
5079104) objetivando a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
5079093)
dispôs que
:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial do julgado
.

Restou incontroverso nos autos que o produto adquirido pelo autor não foi entregue
ao mesmo
(ID.
5078819)
, o que indica a necessidade de reembolso pelo valor pago.

Se o valor da compra tivesse sido estornado pela recorrida em prazo razoável, a situação permaneceria na esfera do mero aborrecimento em razão da falha na prestação de serviços, não gerando dano moral indenizável.

Contudo, a situação em tela extrapolou por completo o mero inadimplemento contratual, posto que o recorrente solicitou administrativamente o reembolso dos valores, face o não recebimento do produto, o que restara a ser negado, sob a fundamentação de que o produto fora entregue (ID 5078818).

Dada a negativa indevida ao ressarcimento pelo produto comprado e não entregue, gerando angústia e transtorno, o recorrente acabou sendo obrigado a ajuizar demanda para ser restituído dos valores pagos.
Perder tempo para a solução do problema, nesses casos, é normal e natural, como consequência lógica da sociedade de consumo em que vivemos. O que é intolerável e angustiante é pagar por algo, não receber o produto e ainda ocorrer a devolução dos valores pagos.

No tocante a quantificação dos danos, devo considerar a situação econômica das partes, a culpabilidade nos danos causados e a sua extensão. Como o recorrente se enquadra como pessoa hipossuficiente e o valor retido indevidamente é pequeno, entendo como proporcional e razoável a fixação do valor em R$ 1.000,00 (mil reais), que também tem o condão, no caso, de funcionar como medida educacional, para que a recorrida melhore seu sistema de pós-venda, evitando-se a repetição dos fatos.

O
referido valor deve ser corrigido pela SELIC, a partir do arbitramento neste acórdão, eis que a mesma engloba juros e correção monetária. Não há como fixar juros moratórios a contar da citação, eis que não há certeza na fixação dos danos morais (tanto que apenas foram reconhecidos nesse momento) e, tampouco, mora anterior à ser reconhecida.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)